Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-34.2010.8.14.0115
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000181-34.2010.8.14.0115

APELANTE: ROSA, ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM FACE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão id. 5828553, no que se refere a análise da preliminar de nulidade da sentença de primeiro grau, em razão do julgamento antecipado da lide, defendendo que houve cerceamento de defesa.

2.

Verifico que inexiste omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por ROSA, ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME, em Ação Civil Pública, movido em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra Acórdão id. 5828553, que conheceu a Apelação Cível, negando provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais Coletivos, com Pedido Subsidiário Sucessivo de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo Causado ao Meio Ambiente, interposta pelo Ministério Público Estadual que alegou existir contra o réu auto de infração nº 483730, série D, oriundo do IBAMA, em razão de ter em deposito 113,018 m3 de madeira serrada de várias espécies nativas da Amazônia Legal, argumentando existência de responsabilidade do réu pelo dano causado ao meio ambiente. Requerendo a procedência da Ação.

Em sentença, o juízo do 1º grau julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 339.054,00 (trezentos e trinta e nove mil e cinquenta e quatro reais) a título de dano material e R$ 170.000,00 (cento e setenta mil) a título de dano moral.

Inconformado, a parte interpôs Recurso de Apelação alegando preliminarmente a incompetência do juízo da Comarca de Novo Progresso para processar e julgar o feito, em razão do auto de infração ter sido lavrado por agentes do IBAMA, argumentando ser nula a sentença por falta de fundamentação, ocorrendo cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide.

Alegando no mérito, que a atividade desenvolvida pela apelante seria lícita, não havendo razão para a aplicação de dano material coletivo, argumentando por fim que o auto de infração e o termo de apreensão e deposito acostados aos autos padeceriam de nulidade, diante da inexistência do conhecimento de crime ou infração ambiental cometido pela recorrente, pugnando subsidiariamente pela diminuição dos valores fixados a título de dano material e moral. Requerendo a nulidade ou a reforma da sentença de primeiro grau.

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo negado provimento.

Contra esta decisão, a empresa recorrente opôs os PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO INFRIGENTE, alegando existência de omissão no que se refere à alegação de nulidade da sentença
a quo,
argumentando que o julgado antecipado da lide viola os princípios do contraditório e ampla defesa, ocasionando cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizado ao embargante a produção de prova testemunhal e pericial, argumentando que o Acórdão embargado não teria se manifestado adequadamente neste ponto, tendo apenas repetido os fundamentos da sentença de primeiro grau. Requerendo a procedência do pedido para que seja decretada a nulidade do julgado recorrido e consequentemente a nulidade da sentença de 1º grau.

Em contrarrazões, a parte embargada alega que a embargante não possui razão, sendo os embargos de declaração meramente protelatório. Requerendo o improvimento do presente recurso

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no que tange a análise da alegação de nulidade da sentença, em face de suposto cerceamento de defesa, argumentando que o julgado embargado apenas repetiu os fundamentos da sentença de primeiro grau.

Diante da análise dos autos, verifico que não há omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 5828553.

No presente caso, não há que se falar em nulidade de sentença, tendo em vista, que não houve cerceamento de defesa nos autos, pois foi oportunizado ao embargante o contraditório e ampla defesa, tendo apresentado aos autos contestação (id. 2593045). Ocorre que, os documentos acostados nos autos, foram suficientes para formar a convicção do julgador, não havendo necessidade de dilação probatória.

Assim, manifestou-se o Acórdão embargando, apreciando adequadamente este ponto, não apenas repetindo os fundamentos da sentença, mas demonstrando que houve o julgamento antecipado da lide, em razão da existência de elementos, tais como: documentos e a narrativa fática trazidas pelas partes, suficientes para que fosse proferida sentença, não havendo necessidade de que fossem produzidas outras provas. De acordo com trecho do Acórdão:

“Dessa forma, o julgamento antecipado foi devidamente justificado na legislação e jurisprudência pátria. Ademais, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão com base nos vastos documentos acostados aos autos, em cotejo com a narrativa fática apresentada pelas partes, chegando à sua conclusão em conformidade com o livre convencimento motivado.”

Inclusive, o Acórdão acompanha o entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS
.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO
. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAR O QUNATUM NESTA FASE DE CONHECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de nulidade
da
sentença
pelo julgamento antecipado da lide. Presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, não havendo necessidade de se estender a fase probatória. Apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I e II, do CPC, como realizado pelo juízo de origem. Precedentes. Preliminar rejeitada.

(...)

5-Apelação CONHECIDA e PROVIDA PARCIALMENTE, apenas para determinar que o valor do dano ambiental material seja apurado em sede de liquidação de sentença. À unanimidade. (TJE-PA, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relator: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, data de julgamento: 08/11/2021, data de publicação: 01/12/2021)

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022